Tribunal: TJMT
Processo: 1037103-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037103-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), GRANOSOY AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.480.282/0001-93 (AGRAVANTE), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (AGRAVADO), JOEL LINDOLFO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.151.241/0001-68 (AGRAVADO), SONIA SALETE VIGNAGA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.148.770/0001-02 (AGRAVADO), JULIANO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.178.121/0001-54 (AGRAVADO), JOSIANE SEGAT HASSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.209.744/0001-47 (AGRAVADO), LUCAS DANIEL HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.115.296/0001-12 (AGRAVADO), FELIPE HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.119.831/0001-03 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO CONTROVERTIDO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ PARA FINS CONCURSAIS. REGRA DO ART. 6o, § 1o, DA LRF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação de crédito, mantendo a exclusão do valor de R$ 3.781.350,00 da relação de credores de recuperação judicial, sob o fundamento de que o crédito se encontra sub judice, por estar em discussão em sede de embargos à execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a existência de embargos à execução, nos quais se discute a própria certeza, liquidez e exigibilidade do crédito representado por confissão de dívida, impede sua inclusão definitiva no Quadro Geral de Credores; (ii) a regra do art. 784, § 1o, do CPC, que presume a liquidez dos títulos executivos extrajudiciais, é aplicável ao processo concursal; (iii) a decisão agravada violou os dispositivos da Lei no 11.101/2005 e se justificava a condenação em honorários no incidente.

III. Razões de decidir:

3. Para que um crédito seja habilitado na recuperação judicial, é necessário que seja líquido, certo e exigível, conforme exige o artigo 9o, inciso II, da Lei número 11.101/2005.

4. A existência de Embargos à Execução que questionam a exigibilidade, o valor e a própria causa da dívida do título executivo, torna o crédito controvertido e ilíquido para os propósitos da Lei de Recuperação Judicial.

5. A regra especial do processo concursal, prevista no art. 6o, § 1o, da LRF, prevalece sobre a regra processual geral do art. 784, § 1o, do CPC, determinando que a ação que demandar quantia ilíquida deve prosseguir no juízo de origem até a apuração do valor devido, inviabilizando a inclusão definitiva do crédito no QGC antes do trânsito em julgado.

6. A inclusão definitiva de um crédito sub judice e de valor significativo comprometeria a paridade entre credores e a higidez do processo de
Recuperação
Judicial e da Assembleia Geral de Credores.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O crédito em discussão em sede de Embargos à Execução, que questionam sua certeza e liquidez, deve ser considerado ilíquido para os fins da Recuperação Judicial, aplicando-se a regra do art. 6o, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005, a qual impõe o prosseguimento da ação no juízo de origem até a apuração definitiva do valor, inviabilizando a inclusão do montante no Quadro Geral de Credores antes do trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 1o, e 9o, II; CPC, arts. 783, 784, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 2.078.245/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, Tema no 1.051.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRANOSOY AGRONEGÓCIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop MT, que, nos autos da Impugnação de Crédito em Razão da Exclusão de Crédito da Relação de Credores vinculada ao processo de Recuperação Judicial no 1020340-51.2022.8.11.0015, julgou improcedente a impugnação apresentada pela agravante, mantendo a exclusão do crédito decorrente de instrumento particular de confissão de dívida da relação de credores, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência para participação em assembleia geral de credores com direito a voz e voto, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. id. no 170148262 – autos de origem).

Em suas razões, a agravante sustenta que ajuizou a impugnação de crédito em razão da exclusão integral de seu crédito pelo Administrador Judicial, que havia sido inicialmente arrolado na lista de credores pelo valor de R$ 2.403.531,09, sob o fundamento de que o crédito estaria sendo discutido em ação de execução embargada. Afirma que o crédito decorre de instrumento particular de confissão de dívida devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, o que lhe confere natureza de título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil.

Alega que a simples existência de embargos à execução não tem o condão de retirar a liquidez do título, sobretudo porque não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos opostos no processo no 1009142-58.2021.8.11.0045, tampouco houve decisão judicial que desconstituísse o título ou reconhecesse a inexigibilidade da obrigação. Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao equiparar a situação a hipóteses de créditos ilíquidos discutidos em ações de conhecimento, quando, no caso concreto, se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial válido.

Defende que a exclusão do crédito da relação de credores viola o disposto no art. 8o da Lei 11.101/2005, uma vez que a controvérsia existente nos embargos à execução não impede a habilitação do crédito, podendo eventual procedência dos embargos resultar apenas na adequação do quantum devido, sem afastar a existência do crédito. Sustenta, ainda, a impropriedade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por se tratar de incidente próprio do processo de recuperação judicial.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de julgar procedente a impugnação de crédito, determinar a inclusão do crédito da agravante na relação de credores da recuperação judicial pelo valor de R$ 3.781.350,00, com direito a voz e voto nas assembleias gerais de credores, bem como afastar ou inverter os ônus sucumbenciais fixados na decisão recorrida (cf. id. n° 329084899).

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. id. no 331160857).

O Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (cf. id. n° 339242876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside na inclusão, no Quadro Geral de Credores, de um crédito materializado em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, mas que é objeto de discussão plena em sede de Embargos à Execução, os quais versam sobre a própria certeza e liquidez do título.

O recurso não merece prosperar.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a submissão de um crédito aos efeitos da Recuperação Judicial é determinada pela data do fato gerador, conforme estabelecido no Tema 1.051.

Considerando que a dívida decorrente do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, conforme documento juntado aos autos, e a própria propositura da Execução número 1005031-31.2021.8.11.0045 são anteriores ao deferimento da Recuperação Judicial, o crédito é, de fato, afeto ao regime recuperacional.

Entretanto, essa submissão não implica sua inclusão automática e definitiva na lista.

O procedimento da Lei de Recuperação Judicial e Falência exige que, para a habilitação, e por consequência, a manutenção após impugnação, o credor comprove o valor, a origem e a classificação do crédito, demandando a liquidez e a certeza, conforme estabelece o artigo 9o, inciso II, da Lei número 11.101/2005.

A parte agravante sustenta que a simples oposição de Embargos à Execução não retira a presunção de liquidez do título executivo extrajudicial, conforme previsto no artigo 784, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.

Todavia, tal premissa, correta para o Processo de Execução Individual, não se aplica ao Processo Concursal.

O sistema da Recuperação Judicial, regido pelo interesse coletivo e pela preservação da empresa, adota regra especial. Conforme o artigo 6o, parágrafo 1o, da Lei n° 11.101/2005:

"Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida."

No caso em exame, a existência de Embargos à Execução distribuídos sob o no 1009142-58.2021.8.11.0045, conforme documentação acostada aos autos, nos quais se questionam a exigibilidade, o valor e até mesmo a própria causa da dívida constante do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, inclusive com alegações de agiotagem, torna o crédito controvertido e ilíquido para os fins da Lei de Recuperação Judicial e Falência, na medida em que a definição quanto à subsistência e extensão do título depende de julgamento de mérito com trânsito em julgado.

Tais alegações, se comprovadas, podem conduzir à declaração de nulidade do negócio jurídico ou à redução do
quantum debeatur
, o que afetaria diretamente a própria existência, bem como a liquidez e a exigibilidade da obrigação retratada no título executivo.

Logo, a r. sentença, ao julgar improcedente a Impugnação, agiu em consonância com o entendimento de que a inclusão definitiva de um crédito sub judice e de valor significativo comprometeria a paridade entre credores e a higidez do processo recuperacional, especialmente a Assembleia Geral de Credores.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. AFETAÇÃO AO REGIME RECUPERACIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA. LIQUIDEZ. QUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. ART. 6o, §§ 1o E 3o, DA LEI 11.101/2005. [...] 5. Nos termos do § 1o do art. 6o da Lei de Falencias e Recuperações Judiciais, a ação que demandar quantia ilíquida deve prosseguir no juízo em que proposta, até que seja reconhecida a sua liquidez. [...]”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.078.245/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

No mesmo sentido, de minha Relatoria:

“Ementa: Direito empresarial. Recuperação judicial. Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Crédito lastreado em título executivo extrajudicial. Pendência de julgamento de embargos à execução. Iliquidez para fins concursais. Exclusão do quadro geral de credores. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra sentença que julgou improcedente a Impugnação de Crédito, mantendo a exclusão de um crédito de R$ 3.350.338,35, representado por Nota Promissória, da lista de credores da Recuperação Judicial, sob o fundamento de que a pendência de julgamento dos Embargos à Execução opostos contra a execução do título retira a liquidez e certeza do crédito para fins concursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pendência de julgamento de Embargos à Execução, que questionam a exigibilidade, certeza e liquidez de um título executivo extrajudicial (Nota Promissória), obsta a inclusão definitiva do respectivo crédito na lista de credores da Recuperação Judicial; e (ii) se a regra de presunção de liquidez do título executivo no processo de execução individual se aplica ao processo concursal, de interesse coletivo.

III. Razões de decidir

3. O crédito, embora anterior ao pedido de Recuperação Judicial e, portanto, sujeito aos seus efeitos (Tema STJ n.o 1.051), deve comprovar sua certeza e liquidez para ser habilitado ou mantido no Quadro Geral de Credores (QGC), conforme exigência do art. 9o, II, da Lei n.o 11.101/2005 (LRF).

4. A oposição de Embargos à Execução que discutem plenamente (cognição exauriente) a validade, exigibilidade e valor da dívida torna o crédito controvertido e, por conseguinte, ilíquido para os propósitos do regime recuperacional.

5. A regra especial do processo concursal, prevista no art. 6o, § 1o, da LRF, prevalece sobre a regra processual geral do art. 784, § 1o, do CPC, determinando que a ação que demandar quantia ilíquida (os Embargos à Execução) deve prosseguir no juízo de origem até a apuração do valor devido, inviabilizando a inclusão definitiva do crédito no QGC antes do trânsito em julgado.

6. A inclusão definitiva de um crédito sub judice e de valor significativo comprometeria a paridade entre credores e a higidez do processo de Recuperação Judicial e da Assembleia Geral de Credores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O crédito em discussão em sede de Embargos à Execução, que questionam sua certeza e liquidez, deve ser considerado ilíquido para os fins da Recuperação Judicial, aplicando-se a regra do art. 6o, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005, a qual impõe o prosseguimento da ação no juízo de origem até a apuração definitiva do valor, inviabilizando a inclusão do montante no Quadro Geral de Credores antes do trânsito em julgado."

________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.101/2005, arts. 6o, § 1o, e 9o, II; CPC, arts. 783 e 784, I e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.o 1.051; STJ, AgInt no REsp n. 2.078.245/RJ.”

(TJMT - N.U 1006976-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Destarte, a correta aplicação do parágrafo 1o do artigo 6o da Lei de Recuperação Judicial e Falência impõe que a ação de Embargos à Execução prossiga no juízo de origem até a apuração do valor devido, não sendo admissível a inclusão definitiva do crédito no Quadro Geral de Credores antes da cognição exauriente e do trânsito em julgado da decisão que resolve o litígio sobre a dívida.

Importante ressaltar que, caso os embargos à execução sejam julgados improcedentes, reconhecendo-se a legitimidade do título executivo, nada impede que a agravante requeira posteriormente a habilitação de seu crédito na recuperação judicial, observados os procedimentos legais.

Portanto, agiu com acerto o juízo de origem ao manter a exclusão do crédito da agravante da relação de credores da recuperação judicial, até que seja dirimida a controvérsia acerca da existência, validade e exigibilidade da obrigação nos embargos à execução.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026